Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-15.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-15.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: LUCIA SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SANTOS SENA, GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal aposentado. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Nulidade processual alegada. Revelia. Tempestividade recursal reconhecida. Direito à indenização confirmado.

Há três questões principais em discussão: (i) saber se houve tempestividade do recurso de apelação; (ii) saber se ocorreram nulidades processuais por violação do devido processo legal e tratamento desigual entre as partes; (iii) saber se é devida a conversão das licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária.

O recurso é tempestivo, tendo em vista que a intimação do Município ocorreu através do domicílio eletrônico em 11/11/2024, com prazo final em 24/01/2025, e o recurso foi protocolado em 29/12/2024, dentro do prazo legal em dobro para a Fazenda Pública.

Não há nulidade processual na decretação da revelia, pois embora tenha havido acordo na audiência de conciliação, o mesmo não foi homologado por ausência de lei municipal autorizativa, e o Município, ciente de sua obrigação desde a citação, manteve-se inerte quanto à apresentação de contestação.

A exigência de documentos adicionais à parte autora não caracteriza tratamento desigual, pois visava à regularização processual necessária para a adequada prestação jurisdicional.

É devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas, por seu caráter indenizatório e para evitar enriquecimento ilícito da Administração, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000123-15.2017.8.05.0109; Recorrente: Município de Santanópolis; Recorrido: Lúcia Santana Souza: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .